Tribunal: TJDFT
Processo: 0742072-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0742072-86.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: PAULO HENRIQUE ARAUJO BARROS PACIENTE: WASHINGTON JUNIO SILVA DO NASCIMENTO AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Paulo Henrique Araújo Barros, em favor de Washington Junio Silva do Nascimento, contra suposta omissão da MM. Juíza de Direito da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal em decidir o pedido de progressão para o regime aberto nos autos da execução penal no 0014351-05.2016.8.07.0015. Segundo o Relatório da Situação Processual Executória, o paciente cumpre pena unificada de 11 (onze) anos de reclusão, em regime fechado, em razão de condenações pelos crimes previstos no artigo 180, caput, do Código Penal (ação penal 2018.01.1.00566-37), artigos 180, § 1o, e 311, do Código Penal (ação penal 2012.10.1.003757-5), artigos 180, caput, e 307, do Código Penal (ação penal 2017.10.1.00241-14), artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro (ação penal 2015.10.1.00732-24) e artigo 288, § 1o, do Código Penal (ação penal 0706049-66.2022.8.07.0004). Consta dos autos que, durante o cumprimento de pena em regime aberto (mov. 36.1), na modalidade de prisão domiciliar (mov. 48.1), sobrevieram prisão e condenação por novo crime. De fato, em 09/05/2023, foi juntada guia de recolhimento provisória referente à Ação Penal n.o 0706049-66.2022.8.07.0004, na qual o paciente foi condenado à pena de 02 (dois) anos e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime semiaberto, e 18 (dezoito) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 218, § 1o, do Código Penal (mov. 117.1). Em razão do cometimento de nova infração durante o curso da execução, os autos foram redistribuídos à Vara de Execuções Penais (mov. 141.1). Em 23/08/2023, o Juízo da Vara de Execuções Penais unificou as penas no regime fechado, reconheceu a prática de falta grave e revogou 1/6 dos dias remidos (mov. 160.1). Em 28/08/2023, a Defesa constituída requereu a progressão para o regime aberto (mov. 179.1). Em 02/09/2023, durante o Mutirão Carcerário 2023, realizado em cumprimento à Portaria n. 170/2023 do Conselho Nacional de Justiça, a MM. Juíza da Vara de Execuções Penais proferiu decisão na qual “manteve o regime carcerário semiaberto”, por entender que não havia violação da Súmula Vinculante n.o 56, pois o sentenciado não estava cumprindo pena em regime prisional mais gravoso do que aquele que representa, de fato, a sua situação processual atual, já que “o custodiado encontra-se cumprindo pena no Centro de Internamento e Reeducação – CIR” (mov. 189.1). Em 05/09/2023, a Defensoria Pública requereu: “seja declarada a extinção da punibilidade, por força da declaração do indulto, com espeque no art. 5o do Decreto n. 11.302/2022, com respeito às seguintes execuções penais: 0008528-79.2018.8.07.0015; 0014351-05.2016.8.07.0015 (delito de receptação); 0003800-92.2018.8.07.0015; 0706049- 66.2022.8.07.0004; 0013189-04.2018.8.07.0015. 2 Seja expedido alvará de soltura "ad cautelam", com nova vista, tendo em vista a aparente extinção da pena pelo cumprimento” (mov. 194.1). Em 07/09/2023, a Defesa constituída requereu a transferência do paciente para presídio compatível para presos em regime semiaberto até que seja analisado o pedido de progressão de regime, juntando documento que indica que o paciente estava na PDF I - D (mov. 196.1). Em 08/09/2023, o Ministério Público manifestou-se pela progressão ao regime semiaberto e pela autorização de trabalho externo, bem como pelo indeferimento das saídas temporárias, por se tratar de sentenciado reincidente (mov. 198.1). Em 11/09/2023, foi juntado aos autos ofício da Gerência de Atividades de Segurança Penitenciárias do Centro de Internamento e Reeducação, em que informa que, na data de 08/09/2023, o sentenciado encontra-se na fila de espera de classificação para o trabalho na posição 2224 dentre todos os internos da PDF I, respeitada a disponibilidade de vagas e os trâmites administrativos adotados por aquela Unidade Prisional. No presente habeas corpus, sustenta o impetrante que o paciente cumpre pena em regime semiaberto e que atendeu ao requisito objetivo para progredir para o regime aberto desde 04/07/2023, de modo que, há três meses, já poderia estar em cumprimento de pena menos gravoso. Destaca que tal situação decorre da morosidade processual, diante do volume de execuções, a qual não pode ser imputada ao magistrado ou aos serventuários, mas tampouco ao paciente. Salienta que a Defesa já requereu a progressão ao regime aberto ao Juízo de origem, tendo havido manifestação favorável do Ministério Público. Aduz, ainda, que não há notícias do cometimento de faltas graves. Ressalta que é sabido que as decisões do Juízo da Execução Penal devem ser impugnadas pelo recurso de agravo, mas que, no caso, não há a necessidade de instrução ou debates a respeito do pedido de progressão, pois o processo de execução aponta para o preenchimento dos requisitos exigidos e não há notícia do cometimento de falta grave ou de conduta avessa do direito de progressão de regime. Afirma que falta apenas que o magistrado decida sobre o pedido. Pede o deferimento da medida liminar para suspender o cumprimento da pena no regime semiaberto, a fim de que o paciente passe a cumpri-la provisoriamente no regime aberto, até o julgamento final do habeas corpus. No mérito, pede a concessão da ordem para deferir ao paciente a progressão do regime semiaberto para o aberto ou, caso se entenda pela impossibilidade de supressão de instância, para determinar à autoridade impetrada que decida, em prazo de urgência, sobre o pedido de progressão de regime. O pedido de liminar foi parcialmente deferido, para determinar ao Juízo da Vara de Execuções Penais que tomasse as providências necessárias para apreciar os pedidos de progressão de regime e de concessão de indulto (ID 52015384). As informações foram prestadas (ID 52134327). A douta autoridade impetrada noticiou que “em decisão proferida nesta data, este Juízo, em atenção à decisão liminar proferida por Vossa Excelência, examinou e deferiu os pedidos formalizados pela defesa.”, informando que foram deferidos ao paciente o indulto e a progressão de regime semiaberto. A douta Procuradora de Justiça, Dra. Isis Guimarães de Azevedo, oficiou pelo julgamento do feito monocraticamente, prejudicado pela perda do objeto (ID 52256366). É o relatório. Consoante informações, a autoridade impetrada analisou e deferiu os pedidos de indulto e de progressão de regime, de modo que não há mais que se falar em mora na análise dos benefícios, conforme sustentado pelo impetrante. Indo além, em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, verifica-se que a autoridade impetrada, em 09/10/2023, constatou que, após o indulto, a pena remanescente restou integralmente cumprida, expedindo alvará de soltura em favor do paciente (mov. 241.1). Dessa forma, não mais subsiste interesse processual no presente writ em razão da perda superveniente de seu objeto, configurando-se, pois, a prejudicialidade prevista no artigo 659 do Código de Processo Penal. Ademais, diante do disposto no artigo 89, inciso XII, do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça, cabe ao relator decidir a questão, verbis: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto;” Diante do exposto, julgo prejudicado o presente habeas corpus, em face da perda superveniente do objeto, com fundamento no artigo 659 do Código de Processo Penal c/c o inciso XII do artigo 89 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Publique-se e intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 10 de outubro de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador